Tribunal: STF
Processo: ARE 1128933
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUCESSIVIDADE DE EMBARGOS QUE BUSCAM A REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. Todas as questões já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos. 



    4. No caso, a reiteração dos embargos declaratórios mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de sua publicação. Precedentes.